Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA “INITIO LITIS”. TEORIA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo do polo passivo os sócios da empresa Agravada, uma vez que entendeu não estarem minimamente demonstrados, de plano, os requisitos do art. 50 do Código Civil e do Enunciado 282 das Jornadas de Direito Civil.
2. Quanto à demonstração dos requisitos para a desconsideração de personalidade jurídica, consoante a Teoria Maior consubstanciada no art. 50 do Código Civil, o Agravante aduz apenas que não foram encontrados bens em nome da empresa Agravada neste e em outros processos que tramitam contra ela. 2.1. Todavia, a inadimplência da Executada e a não localização de bens não demonstram cabalmente o abuso da personalidade jurídica. 2.2. É necessário demonstrar, com dados concretos, a confusão patrimonial, o propósito de lesar credores e a prática de atos ilícitos pela empresa Agravada, o que não pode ser deduzido apenas com base na situação de inadimplência e de não localização de patrimônio.
3. Não prospera a alegação de que, com base na teoria da asserção, devem os sócios ser citados para posteriormente se analisar a responsabilidade. 3.1. Tal entendimento levaria à banalização da desconsideração da personalidade jurídica, a qual, no nosso ordenamento, é medida excepcional.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.